Tribunal: TCU
Processo: 009.720/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. André Rocha em face do Acórdão no 7.637/2024TCUSegunda Câmara, retificado pelo Acórdão no 260/2025TCUSegunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. André Rocha em face do Acórdão 7637/2024-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 260/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.